Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0724628-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 237566449 dos autos originários n. 0719575-07.2025.8.07.0001) proferida em embargos à execução, que indeferiu a gratuidade de justiça à embargante, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Objetiva a parte embargante os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, cingiu-se à mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais a deixarão à deriva. Neste sentido, os seguintes julgados: [...] Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante, a quem não sobrevirá nenhuma dificuldade para a manutenção de suas atividades com o recolhimento do módico valor das despesas processuais (ao menos não ficou demonstrado), uma vez que depreende-se que tem renda muito superior à média nacional (é analista de saúde do Ministério Público Federal), além de estar patrocinado por advogado particular. A agravante sustenta que a negativa de concessão da gratuidade de justiça configura indevida restrição ao direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aduz que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, ressaltando que é autônoma com renda instável e insuficiente para cobrir despesas essenciais, situação que caracteriza a hipossuficiência alegada. Argumenta que o art. 99, § 2o, do CPC exige, previamente ao indeferimento da gratuidade, que o magistrado determine a comprovação dos pressupostos legais. Acrescenta que é provedora de seu lar e que a condição financeira atual deve ser considerada em detrimento de situações pretéritas, destacando que eventuais aquisições anteriores não podem afastar o benefício da gratuidade. Ressalta que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua situação econômica de vulnerabilidade. Invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do mínimo existencial e do direito fundamental de petição como fundamentos adicionais para a reforma da decisão recorrida. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, a reforma da decisão, além da condenação do agravado ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) No caso em exame, para melhor deliberar acerca do pedido de gratuidade de justiça, o juízo originário facultou à parte a juntada dos seguintes documentos (id. 234827494 na origem): “extratos de movimentação bancária dos últimos dois meses, última declaração de imposto de renda, comprovação de ganhos e de gastos mensais”. No entanto, a agravante se limitou a reafirmar, com base exclusivamente na declaração de hipossuficiência, que “não pode suportar as despesas do processuais decorrentes da demanda sem prejuízo do próprio sustento e de minha família” e a invocar, de forma genérica, os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial (id. 236977213), não demonstrando minimamente preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse buscada. Nesse quadro, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Com efeito, de acordo com os documentos anexados e qualificação profissional posta na petição inicial da ação originária e deste recurso, a agravante é servidora do Ministério Público Federal, ocupante do cargo de Analista de Saúde – Odontologia (id. 232563333 na origem). Nada obstante, mesmo instada a instruir adequadamente o pedido de gratuidade, a agravante sequer juntou cópia do contracheque e de comprovantes de suas despesas ordinárias que, eventualmente, pudessem comprometer a sua renda a ponto de merecer o benefício. Aliás, a alegação posta neste recurso de que “o agravante é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas” (id. 73049524 – p. 9) não guarda qualquer relação com a situação fática relatada e evidenciada nos autos. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator